Tribunal: CARF
Processo: 15586.720074/2016-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720074/2016-75
RESOLUÇÃO
2402-001.387 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de maio de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
VALDECIR ARIVABENE
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.
Vencida a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira, que votou na reunião de novembro de
2023. Designado redator do voto vencedor o conselheiro Gregório Rechmann Júnior.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Redator ad hoc e do voto vencedor
Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores André Barros de Moura
(suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de
Faria e Rodrigo Duarte Firmino. Ausente, justificadamente, o conselheiro João Ricardo Fahrion
Nuske.

RELATÓRIO
Tendo sido designado redator ad hoc, adoto, na íntegra, o relatório apresentado
pela Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira na sessão de julgamento de novembro de 2023.

Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.387 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720074/2016-75
2
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão no 01-33.625 (fls. 500 a 508)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 51.084.375-1 (fls. 3 a 11), relativo às contribuições devidas à seguridade social
incidentes sobre as remunerações dos contribuintes individuais sócios e sócios administradores da
empresa CLINIC CENTER S/S LTDA.
Este Processo Administrativo Fiscal compreende as contribuições sobre as
remunerações do Sócio Kaio Roger de Souza Pinto, no período de 08/2013 a 08/2014, que foi
arrolado como responsável solidário, conforme menção reproduzida no Relatório Fiscal (fls. 12 a
22):
O art. 124, inciso II, da Lei no 5.172/66 (Código TributárioNacional-CTN), transcrito
abaixo, prescreve que são solidariamente obrigadas as pessoas expressamente
designadas por Lei e o inciso I do citado artigo normatiza que são solidariamente
obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal, que no caso aqui apresentado é o Sr Valdecir
Arrivabeni, sócio - Administrador da empresa CLINIC CENTER a partir de
09/02/2011 e o Sr Kaio Roger de Souza Pinto, Sócio da empresa a partir de
11/11/2013. A seguir transcrevemos o citado artigo e inciso do CTN e os artigos e
parágrafos da Lei Complementar 123/2006 e Instrução Normativa RFB
1.470/2014:
(...) Considerando que o registro do distrato acarreta a extinção da personalidade
jurídica da sociedade, temos que a responsabilidade tributária caberá aos sócios e
sócios - administradores da empresa. Neste Auto de Infração a responsabilidade
caberá ao Sr Valdecir Arrivabeni e a Sr Kaio Roger de Souza Pinto.
(...) Constitui Fato Gerador do crédito lançado as remunerações pagas
mensalmente o Sócio kaio Roger de Souza Pinto a título de Distribuição de Lucro,
enquadradas no conceito de Salário de Contribuição contido no art. 28, inciso III,
da Lei 8.212/91 e no art. 214, inciso III, do Regulamento da Previdência Social —
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3048/99 e não declaradas em GFIP —Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social . As contribuições estão descritas no relatório DD -
Discriminativo do Débito e integram o Levantamento B3 - Distribuição Lucro Kaio
Roger de Souza.
(...)
7. Sobre as remunerações dos Contribuintes Individuais Sócios e Sócios -
Administradores
7.1. A remunerações pagas pela empresa ao Sócio — Administrador e demais
sócios a título de Distribuição de Lucros, tiveram por base as remunerações pagas
aos mesmos por escala cumprida de plantões. No Anexo denominado Relação de
Pagamentos 2013 e 2014 está demonstrado mensalmente a relação direta entre
as escala de plantões e as Distribuições de Lucros. Em alguns casos excepcionais
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.387 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720074/2016-75
3
as remunerações de plantões são pagas no mês seguinte, mas sempre têm por
base o cumprimento de plantões no Pronto Socorro. A relação de pagamentos
constante do Anexo Relação de Pagamentos 2013 e 2014 demonstra inclusive que
estas remunerações têm por base o Valor/Hora para remuneração dos plantões.
Fica demonstrado claramente que a Distribuição de Lucro, no caso, não se trata
de uma Remuneração de Capital, mas sim de Trabalho.
7.1.1. Os profissionais médicos recebem os adiantamentos de lucros única e
exclusivamente por sua atividade laboral nos plantões. Na maioria dos casos a
Distribuição de Lucros se dá antes da admissão dos médicos no sociedade,
conforme será demonstrado em muitos dos demais Autos de Infração
constituídos, o que comprovaria tratar-se de remuneração de trabalho. O Sr
Kaio Roger de Souza Pinto foi admitido na sociedade em 11/11/2013 . Seus
recebimentos de Distribuição de Lucros tiveram início na competência 08/2013.
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/08/2014
PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO E BAIXA. RESPONSABILIDADE.
Deve ser atribuída responsabilidade solidária aos empresários, aos titulares, aos
sócios e aos administradores quando apuradas novas obrigações após a baixa da
pessoa jurídica.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que deu origem ao fato gerador da obrigação.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. PRÓ-LABORE.
As importâncias pagas aos sócios registradas como distribuição de lucros mas que
configurem retribuição do trabalho prestado devem ser consideradas pagamentos
a título de pró-labore, incidindo sobre elas a contribuição previdenciária social.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VINCULAÇÃO.
As decisões judiciais e administrativas não vinculam automaticamente a
Administração Tributária Federal, exceto nas hipóteses previstas em lei.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS.
O contribuinte deve apresentar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir no
momento da impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.387 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720074/2016-75
4

Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.387 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720074/2016-75
5
O recorrente Kaio Roger de Souza Pinto foi intimado em 26/04/2017 (fl. 513) e
apresentou recurso voluntário em 08/05/2017 (fls. 516 a 539) sustentando, em síntese: a)
ilegitimidade passiva; b) os valores recebidos a título de distribuição de lucros não integram a base
de cálculo das contribuições previdenciárias.
O Sr. VALDECIR ARRIVABENI foi intimado em 14/11/2017 (fl. 560) e não apresentou
recurso (fl. 561)
Na sessão de 07/03/2023, esta Turma julgadora concluiu pela conversão do
julgamento em diligência (Resolução no 2402-001.213 – fls. 566 a 573) para a Unidade de Origem
informar se, à época dos fatos geradores, a CLINIC CENTER S/S LTDA estava realmente enquadrada
como pequena empresa ou microempresa (ME).
Como resposta, sobreveio a Informação Fiscal (fls. 576 a 580 e documentos) com a
anotação de que, para o período de 08/2013 a 08/2014, a empresa citada era enquadrada como
empresa de pequeno porte, todavia sua tributação era pelo regime do Lucro Presumido, e não
pelo regime do SIMPLES.
Não houve intimação das partes e os autos vieram a julgamento.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Redator ad hoc
Conforme exposto no relatório supra, fui designado redator ad hoc do presente
Acórdão, tendo em vista que a conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira, então relatora deste
processo, não mais integrava este Colegiado na sessão de maio de 2024.
Assim, reproduzo, na íntegra, o voto apresentado pela referida conselheira na
sessão de novembro de 2023, in verbis:.
Da admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade; assim, dele
conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. PRELIMINAR
Nos termos acima mencionados, as partes não foram intimadas quanto aos
resultados da diligência para, querendo, apresentarem manifestação.
Nos termos do § 3o do art. 59 do Decreto 70.235/72, as nulidades não devem ser
proferidas, caso o julgamento do mérito seja favorável ao contribuinte.
Assim, passo à análise do mérito.
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.387 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720074/2016-75
6
2. Da Responsabilidade Solidária - Da responsabilidade do sócio após a baixa
da pessoa jurídica
Sustenta o recorrente - Kaio Roger de Souza Pinto – ilegitimidade passiva e ausência
de responsabilidade pelo débito discutido.
Tratando-se de matéria preliminar ao julgamento do mérito, na sessão de
07/03/2023, esta Turma julgadora concluiu pela conversão do julgamento em diligência
(Resolução no 2402-001.213 – fls. 566 a 573) para a Unidade de Origem informar se, à época dos
fatos ferradores, a CLINIC CENTER S/S LTDA estava realmente enquadrada como pequena
empresa ou microempresa (ME).
Como resposta, sobreveio a Informação Fiscal (fls. 576 a 580 e documentos) com a
anotação de que, para o período de 08/2013 a 08/2014, a empresa citada era enquadrada como
empresa de pequeno porte, todavia sua tributação era pelo regime do Lucro Presumido, e não
pelo regime do SIMPLES.
A conversão do julgamento em diligência foi pautada pelo fato de que a Fiscalização
concluiu pela responsabilidade solidária de VALDECIR ARRIVABENI e do RECORRENTE com base
nos arts. 124, I, do CTN; 9o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar no 123/2006 e 25 da Instrução
Normativa RFB no 1.470, de 30 de maio de 2014, nos termos reproduzidos no Relatório Fiscal (fls.
12 a 22):
O art. 124, inciso II, da Lei no 5.172/66 (Código TributárioNacional-CTN), transcrito
abaixo, prescreve que são solidariamente obrigadas as pessoas expressamente
designadas por Lei e o inciso I do citado artigo normatiza que são solidariamente
obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal, que no caso aqui apresentado é o Sr Valdecir
Arrivabeni, sócio - Administrador da empresa CLINIC CENTER a partir de
09/02/2011 e o Sr Kaio Roger de Souza Pinto, Sócio da empresa a partir de
11/11/2013. A seguir transcrevemos o citado artigo e inciso do CTN e os artigos e
parágrafos da Lei Complementar 123/2006 e Instrução Normativa RFB
1.470/2014:
(...) Considerando que o registro do distrato acarreta a extinção da personalidade
jurídica da sociedade, temos que a responsabilidade tributária caberá aos sócios e
sócios - administradores da empresa. Neste Auto de Infração a responsabilidade
caberá ao Sr Valdecir Arrivabeni e a Sr Kaio Roger de Souza Pinto.
(...) Constitui Fato Gerador do crédito lançado as remunerações pagas
mensalmente o Sócio kaio Roger de Souza Pinto a título de Distribuição de Lucro,
enquadradas no conceito de Salário de Contribuição contido no art.28 , inciso III ,
da Lei 8.212/91 e no art. 214, inciso III, do Regulamento da Previdência Social —
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3048/99 e não declaradas em GFIP —Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social . As contribuições estão descritas no relatório DD-
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.387 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720074/2016-75
7
Discriminativo do Débito e integram o Levantamento B3 — Distribuição Lucro
Kaio Roger de Souza.
(...)
7. Sobre as remunerações dos Contribuintes Individuais Sócios e Sócios -
Administradores
7.1. A remunerações pagas pela empresa ao Sócio-Administrador e demais sócios
a título de Distribuição de Lucros, tiveram por base as remunerações pagas aos
mesmos por escala cumprida de plantões. No Anexo denominado Relação de
Pagamentos 2013 e 2014 está demonstrado mensalmente a relação direta entre
as escala de plantões e as Distribuições de Lucros. Em alguns casos excepcionais
as remunerações de plantões são pagas no mês seguinte, mas sempre têm por
base o cumprimento de plantões no Pronto Socorro. A relação de pagamentos
constante do Anexo Relação de Pagamentos 2013 e 2014 demonstra inclusive que
estas remunerações têm por base o Valor/Hora para remuneração dos plantões.
Fica demonstrado claramente que a Distribuição de Lucro, no caso, não se trata
de uma Remuneração de Capital, mas sim de Trabalho.
7.1.1. Os profissionais médicos recebem os adiantamentos de lucros única e
exclusivamente por sua atividade laborai nos plantões. Na maioria dos casos a
Distribuição de Lucros se dá antes da admissão dos médicos na sociedade,
conforme será demonstrado em muitos dos demais Autos de Infração
constituídos, o que comprovaria tratar-se de remuneração de trabalho. O Sr
Kaio Roger de Souza Pinto foi admitido na sociedade em 11/11/2013. Seus
recebimentos de Distribuição de Lucros tiveram início na competência 08/2013.
O art. 142 do CTN estabelece como um dos requisitos do lançamento, a perfeita
identificação do sujeito passivo, inadmitindo a exigência de tributo de quem não tem relação
qualquer relação com o fato gerador.
O art. 121 do mesmo Código define como sujeito passivo da obrigação principal a
pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou da penalidade tributária, que pode ser: i) o
contribuinte, quando tenha relação pessoal e direita com a situação que constitui o fato gerador
ou; ii) responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, tem a obrigação por
decorrência de disposição expressa de lei. Essa é a teoria dualista da obrigação tributária, que
separa o dever pelo pagamento do débito (schuld), da responsabilidade pelo pagamento do
débito (haftung)1.
Assim, a sujeição passiva da obrigação tributária pode recair sobre o contribuinte
(aquele que tem relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador) ou sobre o
responsável (um terceiro que, de alguma forma, possui algum vínculo com o fato gerador). Para
este, a atenção volta-se ao art. 128 do CTN, segundo o qual a lei pode atribuir, de modo expresso,

1 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2022, p. 622.

Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.387 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720074/2016-75
8
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte, ou atribuindo-a a este em
caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
No caso, o lançamento refere-se às contribuições devidas à seguridade social
incidentes sobre os valores que os sócios receberam como distribuição de lucros e a Fiscalização
considerou como remuneração, pelo trabalho, e não pelo capital sob o fundamento de que tinham
relação direta com a escala de plantões, nos termos do item 7.1 do Relatório Fiscal.
A controvérsia cinge-se, então, a trazer a esse decisum resposta aos seguintes
questionamentos, abaixo enumerados para melhor elucidar a questão:
(i)
Os valores recebidos pelos sócios como distribuição de lucros podem ser
considerados e tributados como se remuneração pelo trabalho fossem, sob
o fundamento de que tinham correspondência com a escala de plantões?
(ii)
Caso conclua-se que os valores recebidos pela distribuição de lucros era, de
fato, remuneração pelo trabalho (e não pelo capital), o sócio recorrente tem
responsabilidade e, assim, legitimidade passiva para responder pelo
recolhimento das contribuições previstas no art. 22, III, da Lei no 8.212/91?
(iii)
Por fim, é possível imputar à sociedade simples, que opta pela tributação
pelo regime do Lucro Presumido e tenha receita bruta igual ou inferior a R$
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) ao ano, as infrações ou
desvantagens previstas na Lei Complementar no 123/2006, que rege o
regime tributário do SIMPLES?
Passemos, então, à análise de cada ponto.
i.
Os valores recebidos pelos sócios como distribuição de lucros podem ser
considerados e tributados como se remuneração pelo trabalho fossem, sob
o fundamento de que tinham correspondência com a escala de plantões?
Os sócios recebem valores decorrentes da prestação de serviços – a remuneração
pelo trabalho; bem como pela remuneração pelo capital – é a distribuição dos lucros, nesta
hipótese a empresa distribui parte do lucro, proporcional à participação no capital social, e não
tem caráter salarial, restando isenta da incidência de contribuições previdenciárias e imposto de
renda, ao contrário do valor recebido pelos serviços prestados, que ficam sujeitos à incidência de
contribuição previdenciária e imposto de renda.
N s m s d ju sp udênc p cíf c d CARF, “o valor pago a título de distribuição
de lucros, quando caracterizado como remuneração por serviços prestados pelo sócio, possui
natureza remuneratória, sujeito à incidência de contribuição previdenciária devida pela empresa
sobre a remuneração do segurado contribuinte individual. Para fins prevídenciários, é vedado o
pagamento apenas de distribuição de lucros ao sócio que presta serviços à empresa” (Ac dã no
2201-010.345, Rel. Cons. Francisco Nogueira Guarita, publicado em 1o/05/2023).
No caso, a Fiscalização esclareceu que não havia apenas a distribuição de lucros aos
sócios, que também Relação de Pagamentos recebiam remuneração pelos serviços prestados. Ou
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.387 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720074/2016-75
9
seja, havia recebimento de valores a título de distribuição de lucros e a título de remuneração
pelos serviços prestados.
Confira-se trecho do Relatório Fiscal:
7.1. A remunerações pagas pela empresa ao Sócio-Administrador e demais sócios
a título de Distribuição de Lucros, tiveram por base as remunerações pagas aos
mesmos por escala cumprida de plantões. No Anexo denominado Relação de
Pagamentos 2013 e 2014 está demonstrado mensalmente a relação direta entre
as escala de plantões e as Distribuições de Lucros.
Com essa premissa, pode-s f m qu “quando não houver discriminação entre a
remuneração decorrente do trabalho e a proveniente do capital social, a base de cálculo das
contribuições relativas aos sócios da sociedade simples corresponde aos valores totais pagos ou
creditados. O rateio dos lucros auferidos é de livre disposição pelos sócios da pessoa jurídica.
Uma vez previsto no estatuto ou contrato social e comprovado na escrituração contábil,
somente se procede a desconsideração dos métodos eleitos em caso de comprovada simulação
ou fraude” (Ac dã no 2402-003.821, Rel. Com. Julio Cesar Vieira Gomes, publicado 29/01/14).
Veja-se. Os sócios têm a liberdade, desde que haja previsão no estatuto ou no
contrato social e comprovado na escrituração contábil, de realizarem o rateio dos lucros como
entenderem correto. O fato da distribuição dos lucros ter alguma relação com os valores recebidos
a título de remuneração pelos serviços prestados pelos sócios, não é capaz, por si só, de
descaracterizar os valores de distribuição de lucros e atribuí-los a natureza de remuneração, para
atrair a incidência das contribuições previdenciárias lançados no auto de infração.
No caso, a Fiscalização informou que a empresa, de fato, fez essa previsão no seu
contrato social. Confira-se (fl. 18):

O próprio art. 1.007 do Código Civil, colacionado pela Fiscalização como
fundamento jurídico, diz claramente SALVO ESTIPULAÇÃO EM CONTRÁRIO...e foi exatamente o
que fez a empresa, estipulou em contrário em previsão do seu contrato social.
Com relação à comprovação na escrituração contábil, a Fiscalização Tributária
entendeu que o requisito não foi atendido porque os valores distribuídos foram calculados com
base proporcional aos plantões serviços. Ocorre que, a exigência é de que os valores distribuídos
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.387 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720074/2016-75
10
estejam demonstrados e comprovados dentro da escrituração contábil da empresa. O cálculo de
tais valores, atendendo aos dispositivos legais transcritos, podem ser estipulados pelo contrato
social da empresa e, assim o foram.
Outrossim, não caberia a esta instância julgadora a análise da escrituração contábil
da empresa pois, numa suposta constatação de que a empresa não indicou tais valores na escrita
fiscal, utilizar-se desse fato para fundamentar o lançamento seria sinônimo de alteração dos
critérios jurídicos do lançamento, o que não é permitido.
De acordo com o art. 146 do CTN2, a modificação dos critérios jurídicos adotados
pela autoridade administrativa somente pode ser efetivada quanto a fato gerador ocorrido após à
sua introdução. A ved ã d s p c d d n d um m sm c n f c , d m sm
c n u n m ã p í d j f sc d
Assim, o que tal dispositivo estabelece é que, uma vez promovido um lançamento
tributário, a qualificação jurídica a ele atribuída (CRITÉRIOS JURÍDICOS ADOTADOS PELA
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA) não pode ser alterada em relação aos mesmos fatos geradores e
ao mesmo sujeito passivo. O ordenamento jurídico apenas permite que em períodos de apuração
diferentes ocorram mudanças nos fundamentos d u u ã , p qu n p d m
ocorrer mudanças interpretativas em virtude da sua construção dialética, o que se distingue da
presente hipótese3. Nesse sentido, Thaís de Laurentiis pontua, em passagem que acolhe a
doutrina de Rubens Gomes de Sousa, que “ m d s c s s m qu h j f ud u cu ã d
informações pelo sujeito passivo da obrigação tributária, somente pode haver revisão do
lançamento tributário na hipótese de erro de fato, nunca de erro de direito ou alterações dos
critérios juríd c s u d s n n m n ”4. Logo, o lançamento regularmente constituído não
pode ser alterado por mudança do critério jurídico utilizado pela administração.
Transcrevo, aqui, trecho do voto proferido no Acórdão no 2402-003.821, o qual
incluo como razões de decidir.
Entendo que a questão principal do presente processo é a discussão quanto à
desconsideração como distribuição de lucros dos valores rateados entre os sócios
de sociedade simples de prestação de atividade profissional regulamentada. A
fiscalização, a partir do fato de que a prestação dos serviços advocatícios é
exclusiva dos próprios sócios, entendeu que os valores distribuídos e rateados
entre os sócios seriam na verdade remuneração pelo trabalho e não pelo capital.
Apoiou-se também na desproporção entre os lucros auferidos em relação ao valor

2 Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios
jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação
a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
3 https://www.conjur.com.br/2020-dez-02/direto-carf-alteracao-criterio-juridico-jurisprudencia-
carf#:~:text=A%20modifica%C3%A7%C3%A3o%20de%20crit%C3%A9rio%20jur%C3%ADdico%20adotado%20pela%20a
utoridade,se%20resulte%20em%20valores%20inferiores%20%C3%A0quele%20originalmente%20lan%C3%A7ado.
4 GALKOWICZ, Thais de Laurentiis. Mudança de critério jurídico pela administração tributária: regime de controle e
garantia do contribuinte. 2022. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022, p. 209.
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.387 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720074/2016-75
11
do capital subscrito e, principalmente, no critério adotado de rateio de acordo
com a produção do sócio, sem correspondência ao percentual de quotas no
capital social da pessoa jurídica. Destaco nas transcrições do relatório fiscal essas
considerações:
(...)
O Regulamento da Previdência Social ao dispor sobre as sociedades simples,
somente nos casos de falta de discriminação contábil dos valores
correspondentes à distribuição de lucros é que considera como remuneração pelo
trabalho o valor total pago aos sócios:
Decreto no 3.048/99:
Artigo 201 (...)
§5 No caso de sociedade civil de prestação de serviços profissionais relativos ao
exercício de profissões legalmente regulamentadas, a contribuição da empresa
referente aos segurados a que se referem as alíneas "g" a "i" do inciso V do art. 9o,
observado o disposto no art. 225 e legislação específica, será de vinte por cento
sobre: (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
I – a remuneração paga ou creditada aos sócios em decorrência de seu trabalho,
de acordo com a escrituração contábil da empresa; ou
II – os valores totais pagos ou creditados aos sócios, ainda que a título de
antecipação de lucro da pessoa jurídica, quando não houver discriminação entre a
remuneração decorrente do trabalho e a proveniente do capital social ou tratarse
De adiantamento de resultado ainda não apurado por meio de demonstração de
resultado do exercício. (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
Pelo exame dos documentos juntados pelo recorrente às fls. 185 a 191, constato
que há discriminação entre a remuneração do trabalho e do capital. Os
fundamentos adotados pela fiscalização foram outros. Entendeu que na verdade
os valores distribuídos a título de lucros teriam características de remuneração
pelo trabalho, já que não guardavam correspondência com a proporção de quotas
de cada sócio.
Ora, essa questão que de fato está comprovada nos autos suscita uma discussão
interna entre os sócios da pessoa jurídica, mas não guarda relação e, portanto, é
insuficiente para afastar a autonomia de vontade da sociedade nos limites
conferidos pela lei.
Em nosso ordenamento jurídico não há norma proibitiva de uma desproporção
eleita pelos sócios entre a remuneração do trabalho a título de pró-labore e a
remuneração do capital a título de lucros distribuídos.
As sociedades simples demandam menores investimentos iniciais para início de
suas atividades e também custos operacionais reduzidos, o que implica uma
subscrição de capital social muitas vezes simbólicos. Daí, seria natural, assim, que
os lucros apurados superem mensalmente o valor do capital social. Essa é uma
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.387 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720074/2016-75
12
característica natural dessas sociedades e não há nada que desabone seu
funcionamento a opção de remunerar sócios a título de pro-labore com valores
reduzidos.
Em pesquisa à jurisprudência deste CARF identifico precedente da Primeira Turma
desta Câmara que adotou o mesmo entendimento:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.
...
Entendo que a sociedade simples é diferenciada da sociedade empresária. É forma
de organização afeta a categorias de profissionais liberais, unidos pela força de
seu trabalho e conhecimentos, que exercerão o objeto social da pessoa jurídica por
eles formada.
Portanto, outra não pode ser a conclusão, senão pela possibilidade de seus sócios
exercerem pessoalmente o seu objeto social, pois não há como concebermos que
uma sociedade de advogados poderá prestar serviços advocatícios sem que algum
advogado o exerça. Seja ele o próprio sócio (sociedade simples), sem que esteja a
agir em nome próprio, auferindo rendimentos do trabalho, mas em prol da
sociedade constituída.
É exatamente por isso, que nas sociedades simples, normalmente, o objeto social
está intimamente ligado com a prestação de serviço em si. Melhor dizendo, o
trabalho realizado pelos sócios da sociedade simples é o que dá vazão ao objeto
da empresa, posto que é traduzido em trabalho intelectual, gerando,
conseqüentemente, o produto da sociedade e seus possíveis lucros.
(Acórdão no 2401002.910 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Processo no
10140.722271/201130).
Em razão do exposto, voto pelo provimento ao recurso.
Importante frisar, ainda, que a Fiscalização concluiu, em questionáveis termos, que
os valores de distribuição de lucros tinham relação com a escala de plantões e, mesmo assim, às
vezes, eram recebidos antes mesmo da própria realização dos próprios plantões. Se os valores
recebidos a título de distribuição de lucros tinham relação com os plantões realizados, como tais
valores eram calculados antes mesmo da ocorrência de um evento futuro e incerto?
C ns u n f sc qu , “7.1.1. Os profissionais médicos recebem os
adiantamentos de lucros única e exclusivamente por sua atividade laboral nos plantões. Na
maioria dos casos a Distribuição de Lucros se dá antes da admissão dos médicos na sociedade,
conforme será demonstrado em muitos dos demais Autos de Infração constituídos, o que
comprovaria tratar-se de remuneração de trabalho. O Sr Kaio Roger de Souza Pinto foi admitido
na sociedade em 11/11/2013. Seus recebimentos de Distribuição de Lucros tiveram início na
c mp ênc 08/2013” (g f n ss ) Nã s p d dm n m n c m d , qu nd
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.387 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720074/2016-75
13
Fiscalização não se desincumbiu do ônus a ela imputado, utilizando-se de termos imprecisos como
“n m d s s”

Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.387 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720074/2016-75
14
A autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo recolhimento
tributário, possui o dever de investigar a relação entre a empresa e as pessoas que a ela prestam
serviços e a natureza das verbas pagas. Caso constate enquadramento errôneo, a fiscalização deve
proceder a autuação, a fim de que seja efetivada a arrecadação. Todavia, a constatação deve ser
feita de forma clara, precisa, com base em provas; não sendo válido o lançamento que se baseia
em indícios ou presunções. Esse é o entendimento do CARF no sentido de que é ônus da
fiscalização munir o lançamento com todos os elementos de prova dos fatos constituintes do
direito da Fazenda. Na ausência de provas, o lançamento tributário deve ser cancelado (Acórdão
no 3301-003.975, publicado em 05/10/2017).
O art. 28, § 9o, alínea j, da Lei no 8.212/91 determina que os valores pagos a título
de participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei
específica, não integram o salário de contribuição para fins de incidência de contribuições devidas
à seguridade social. A Solução de Consulta no 46, de 24 de maio de 2010, assim informa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
AOS SÓCIOS. NÃO INCIDÊNCIA.
O sócio cotista que receba pro labore é segurado obrigatório do RGPS, na
qualidade de contribuinte individual, havendo incidência de contribuição
previdenciária sobre o pro labore por ele recebido.
Não incide a contribuição previdenciária sobre os lucros distribuídos aos sócios
quando houver discriminação entre a remuneração decorrente do trabalho (pro
labore) e a proveniente do capital social (lucro) e tratar-se de resultado já
apurado por meio de Demonstração do Resultado do Exercício - DRE.
Estão abrangidos pela não incidência os lucros distribuídos aos sócios de forma
desproporcional à sua participação no capital social, desde que tal distribuição
esteja devidamente estipulada pelas partes no contrato social, em conformidade
com a legislação societária.
Dispositivos Legais: Lei no8.212/1991, art. 12, inc. V, ín “f”; c
no3.048/1999 - Regulamento da Previdência Social - RPS, art. 201, caput e §§ 1oe
5o, incs. I e II; Lei no10.406/2002, arts. 997, incs. IV e VII, 1.007, 1.008, 1.053 e
1.054.
Assim, os valores percebidos pelos sócios a título de distribuição de lucros
devidamente discriminados dos rendimentos do trabalho, não podem compor a base de cálculo da
contribuição previdenciária.
Ademais, as remunerações por pró labore e participação nos resultados devem
restar cabalmente discriminadas, de maneira a evitar a incidência da contribuição previdenciária
sobre o total dos valores pagos aos sócios à luz do disposto no inciso II do §5o do artigo 201 do
Regulamento da Previdência Social. Não há previsão constitucional para a incidência de
contribuições previdenciárias em relação ao lucro distribuído aos sócios.
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.387 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720074/2016-75
15
Nesse sentido:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2012 a
31/12/2014 DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FISCO E INTERESSADO. DOLO,
SIMULAÇÃO OU CONLUIO. IMPROCEDÊNCIA. Para caracterização dos artigos 71 a
73, da Lei 4.502/64, o fisco deve apontar os elementos que podem caracterizar o
ilícito tributário, diante de ocorrência de dolo, simulação ou conluio. A prova
nesse caso deve ser atribuída a quem acusa o ilícito praticado, diante do que
dispõe o artigo 9o do Decreto 70.235/72, onde a autuação deverá estar instruída
com todos elementos de prova indispensáveis à comprovação da fraude fiscal
praticada. Portanto, não ocorrendo as características de fato e de direito, a
acusação do ilícito e a multa qualificada devem ser afastadas.
HONORÁRIOS MÉDICOS. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. EMPRESA CONTRATANTE.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A empresa que remunera profissionais a seu serviço é sujeito passivo na
condiçãodecontribuintedoscréditostributáriosincidentesacargodapessoa jurídica.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS. PRÓ LABORE E
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. NECESSIDADE DISCRIMINAÇÃO. As remunerações
feitas por meio de pró labore e participação nos resultados (lucros) devem restar
cabalmente discriminadas, de maneira a evitar a evitar a incidência da
contribuição previdenciária sobre o total dos valores pagos aos sócios à luz do
disposto no inciso II do §5o do artigo 201 do Regulamento da Previdência Social.
Não incide contribuição social a título de distribuição de lucros e dividendos aos
sócios da sociedade. Não existe norma que obrigue a percepção pelos sócios de
verba mínima representativa de pró labore, podendo a remuneração decorrer
apenas de distribuição nos lucros, não podendo esse fato ser tido como ausência
de discriminação das verbas na contabilidade. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS.
ART. 135, INCISO III, do CTN. INOCORRÊNCIA. Para que os interessados possam ser
responsabilizados existe a necessidade de que haja a compreensão integral da
acusação e conexão dos fatos lançados, a fim de que se apure também a
responsabilização do art. 135, inciso III, do CTN, a fim de que seja constatada a
infração a estatuto ou lei. Incorrendo elementos necessários para tanto, a
responsabilidade deve ser afastada. CRÉDITO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO.
DECADÊNCIA.
ANTECIPADO.
SÚMULA
CARF
No
99.
INOCORRÊNCIA.
DEFERIMENTO. Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido
pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento,
parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração, nos termos
da Súmula CARF n.o 99.
(Acórdão 2301-006.321, Rel. Cons. Wesley Rocha, publicado 21/10/2019)
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.387 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720074/2016-75
16
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. NÃO
INCIDÊNCIA. Não incide contribuição social a título de distribuição de lucros e
dividendos aos sócios da sociedade. Não existe norma que obrigue a percepção
pelos sócios de verba mínima representativa de pró-labore, podendo a
remuneração decorrer apenas de distribuição nos lucros, não podendo esse fato
ser tido como ausência de discriminação das verbas na contabilidade. Recurso
Voluntário Provido.
(Acórdão 2403-001.957, Rel. Cons. Marcelo Magalãhes Peixoto, publicado
07/06/2013).
Nesse ponto, respondemos que os valores recebidos pelos sócios como distribuição
de lucros NÃO podem ser considerados e tributados como se remuneração pelo trabalho fossem,
sob justificativa de que tinham correspondência com a escala de plantões, mormente quando
demonstrado que não havia o pagamento apenas de distribuição de lucros ao sócio que presta
serviços à empresa.
ii.
Caso conclua-se que os valores recebidos pela distribuição de lucros era, de
fato, remuneração pelo trabalho (e não pelo capital), o sócio recorrente
tem responsabilidade e, assim, legitimidade passiva para responder pelo
recolhimento das contribuições previstas no art. 22, III, da Lei no 8.212/91?
No caso, foram lançadas contribuições previdenciárias previstas no art. 22, III, da
Lei no 8.212/91.
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
(...) III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços; (grifei)
Por expressa menção legal desse artigo, trata-se de contribuição a cargo da
empresa, ou seja, tem como CONTRIBUINTE a EMPRESA (no caso, a CLINIC CENTER S/S LTDA.).
Tratando-se de RESPONSÁVEIS pelo débito, destaca-se a lição relacionada ao artigo
124 do CTN, no s n d d qu “ nã m n p s c h p s s d
solidariedade, que não pode ser atribuída para pessoas que o próprio CTN considera responsáveis
pessoais ou subsidiários, ou para quem não guarde qualquer relação com o fato gerador”5. Nesse
mesmo sentido:
(...) HONORÁRIOS MÉDICOS. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. EMPRESA CONTRATANTE.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A empresa que remunera profissionais a seu serviço é sujeito passivo na condição
de contribuinte dos créditos tributários incidentes a cargo da pessoa jurídica. (...)

5 PONTALTI, Mateus. Manual de Direito Tributário. 3. ed., rev, atual. e ampl. São Paulo: JusPodvm, 2022, p. 413.
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.387 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720074/2016-75
17
(Acórdão no 2301-006.321, Relator Conselheiro Wesley Rocha, publicado
21/10/2019).
A sujeição passiva prevista no art. 124, I, do CTN, por sua vez, está relacionada à
solidariedade existente entre os contribuintes.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
No caso, os sócios não se revestem da qualidade de contribuintes da contribuição
lançada, logo, a eles, inaplicável a disposição do inciso I do art. 124 do CTN.
O inciso II do art. 124 informa, a seu turno, que são solidariamente obrigadas as
pessoas expressamente dispostas em lei. Ainda que não haja interesse comum, é possível a
existência de solidariedade, caso haja lei específica que assim determina.
Tratando-se de RESPONSÁVEIS pelo débito, e não de CONTRIBUINTES, destaca-se a
ã c n d g 124 d CTN, n s n d d qu “a lei não é totalmente livre para
estabelecer hipóteses de solidariedade, que não pode ser atribuída para pessoas que o próprio CTN
considera responsáveis pessoais ou subsidiários, ou para quem não guarde qualquer relação com o
fato gerador”6.
Logo, não há que se falar em responsabilidade do sócio recorrente. Assim,
respondendo a este ponto, caso concluíssem que os valores recebidos pela distribuição de lucros
eram, de fato, remuneração pelo trabalho (e não pelo capital), ao sócio recorrente não é possível
impor a responsabilidade e atribuir a sujeição passiva pelo pagamento.
iii.
Por fim, é possível imputar à sociedade simples, que opta pela tributação
pelo regime do Lucro Presumido e tenha receita bruta igual ou inferior a R$
4.800.000,00 (quatro Por fim, é possível imputar à sociedade simples, que
opta pela tributação pelo regime do Lucro Presumido e tenha receita bruta
igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais)
ao ano, as infrações ou desvantagens previstas na Lei Complementar no
123/2006, que rege o regime tributário do SIMPLES? Caso positivo, teria
que a ela ser concedido os benefícios, em mesma medida, previstos na LC
123/2006?

6 PONTALTI, Mateus. Manual de Direito Tributário. 3. ed., rev, atual. e ampl. São Paulo: JusPodvm, 2022, p. 413.
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.387 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720074/2016-75
18
O art. 9o, §§ 4o e 5o, da LC no 123, de 14 de dezembro de 2006, que instituiu o
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Simples Nacional),
esclarece que a baixa do ato constitutivo da sociedade não implica na extinção das obrigações
tributárias, não impede o posterior lançamento dos tributos devidos e importa na
responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores no
período da ocorrência dos respectivos fatos geradores7.
Ao tratar dessa matéria, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento
de que tanto a redação do art. 9o da LC 123/2006 como da LC 147/2014, apresentam
interpretação de que no caso de micro e pequenas empresas é possível a responsabilização dos
sócios pelo inadimplemento do tributo, com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe
demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da
responsabilidade pelos débitos. (REsp 1876549/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)
O contrato social da empresa não faz qualquer menção e a Fiscalização tão somente
c c u “ME” n R F sc , s m qu nh nf m d , n x d d cum n u
comprovado que a CLINIC CENTER era pequena ou microempresa enquadrada no regime do
Simples Nacional. Confira-se:

7 Art. 9o O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas
jurídicas em qualquer órgão envolvido no registro empresarial e na abertura da empresa, dos 3 (três) âmbitos de
governo, ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas,
principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que
participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações,
apuradas antes ou após o ato de extinção.
Art. 9o O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas
jurídicas em qualquer órgão dos 3 (três) âmbitos de governo ocorrerá independentemente da regularidade de
obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos
sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário,
dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção.
(Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014)
(...)
§4o Abaixa referida no § 3o não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados impostos, contribuições e
respectivas penalidades, decorrentes da simples falta de recolhimento ou da prática comprovada e apurada em
processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas microempresas,
pelas empresas de pequeno porte ou por seus titulares, sócios ou administradores.
§4o A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados
tributos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática
comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários,
pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores. (Redação dada pela Lei Complementar no 147,
de 2014)
§5o A solicitação de baixa na hipótese prevista no § 3odeste artigo importa responsabilidade solidária dos titulares,
dos sócios e dos administradores do período de ocorrência dos respectivos fatos geradores.
§5o A solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica importa responsabilidade solidária dos empresários,
dos titulares, dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores. (Redação
dada pela Lei Complementar no 147, de 2014)
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.387 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720074/2016-75
19

N c n s c d mp s nã x s “ME”
Veja-se:

(...)

Na sessão de 07/03/2023, esta Turma julgadora concluiu pela conversão do
julgamento em diligência (Resolução no 2402-001.213 – fls. 566 a 573) para a Unidade de Origem
informar se, à época dos fatos ferradores, a CLINIC CENTER S/S LTDA estava realmente
enquadrada como pequena empresa ou microempresa (ME) e era optante pelo regime do
SIMPLES.
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.387 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720074/2016-75
20
Como resposta, sobreveio a Informação Fiscal (fls. 576 a 580 e documentos) com a
anotação de que, para o período de 08/2013 a 08/2014, a empresa citada era enquadrada como
empresa de pequeno porte, todavia sua tributação era pelo regime do Lucro Presumido, e não
pelo regime do SIMPLES. Nesse sentido, dispôs a Informação Fiscal que (fl. 578):
9 - Digno notar que, por força do art. 9o, §§ 4o e 5o, da LC no 123/2006, a baixa do
ato constitutivo da sociedade microempresa ou empresa de pequeno porte,
esteja ou não aderida ao SIMPLES NACIONAL, não implica na extinção das
obrigações tributárias, não impede o posterior lançamento dos tributos devidos e
importa na responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e
dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores,
fato ademais enfatizado na mencionada Resolução do CARF.
10 – Nesse diapasão, o que é indispensável, para verificação da responsabilidade
(solidária) prevista no art. 9o, §§ 4o e 5o, da LC no 123/2006 é aferir,
concretamente, se a empresa estava ou não enquadrada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, indiferente se aderida ao SIMPLES NACIONAL.
11 – Tecidas essas linhas introdutórias, podemos prestar as informações que
requer o CARF.
12 – Primeiramente, deve-se trazer que a empresa CLINIC CENTER S/S LTDA – ME
nunca aderiu ao SIMPLES NACIONAL (DOC 001). Já dissemos, a adesão é facultada
às microempresas e empresa de pequeno porte. O exame das Declarações de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, abaixo mencionadas,
revelam, ao longo de toda a existência da empresa, a adoção do regime do Lucro
Presumido. (grifo nosso)
Contudo, tenho que haja algumas imprecisões nas orientações acima.
É necessário que a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte esteja
enquadrada no regime do Simples Nacional, instituído pela LC no 123/2006, para que a ela sejam
aplicados os dispositivos desta lei. A adesão ao regime do SIMPLES é voluntária, conforme
extrai-se do art. 16 da LC 123/2006. Assim, “nada impede que uma pessoa jurídica que se
enquadre nos requisitos de pequena empresa ou de microempresa opte por recolher sua
tributação de acordo com o regime ordinário” 8.
Vale lembrar, ainda, que o Código Civil disciplina a responsabilidade dos sócios, nos
diversos tipos de sociedades, indicando em que situação o sócio responde solidariamente, ou não
e o art. 1.052 prevê a limitação da responsabilidade dos sócios ao valor de suas quotas, no caso de
sociedade limitada.
Ademais, quanto à responsabilidade de terceiros, não cabe, nessa etapa, inovação
quanto ao fundamento legal do lançamento para buscar a responsabilização dos sócios.

8 PONTALTI, Mateus. Manual de Direito Tributário. 3. ed., rev, atual. e ampl. São Paulo: JusPodvm, 2022, p. 761.
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.387 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720074/2016-75
21
O art. 134 do CTN trata da responsabilidade dos sócios no caso de liquidação de
sociedade de pessoas e a aplicação do art. 135 do CTN, por sua vez, está condicionada à efetiva
existência de poderes de gerência/direção sobre a empresa e desde que esses poderes
sejam COMPROVADAMENTE UTILIZADOS COM EXCESSO DE PODER OU INFRAÇÃO À LEI,
CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS. Ou seja, a imputação de responsabilidade deve ser feita com
provas de que o responsável atuou em fraude à lei, contrato social ou estatuto, não bastando
simplesmente indicar que o cargo ocupado teria poderes para tanto.
A Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, o Recurso
Esp c no 1 101 728/SP, f x u n nd m n d qu “ s mp s f d p g m n d u
não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do
sócio, p s n 135 d CTN” N m sm s n d d spõ Súmu 430/STJ: “O
inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade
solidária do sócio-g n ”
O entendimento do CARF é nesse mesmo sentido:
(...)
SOCIEDADE
LIMITADA.
PRÓ-LABORE.
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS.
NECESSIDADE DE DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES PAGOS OU CREDITADOS.
INCIDÊNCIA. Não há vedação legal para distribuição aos sócios de lucros de forma
desproporcional à sua participação no capital, desde que devidamente estipulada
no contrato social, em conformidade com a legislação societária. Quando a
atividade econômica da sociedade é exercida diretamente pelos sócios, mediante
a prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de profissões
regulamentadas, é obrigatória a discriminação entre a parcela da distribuição de
lucros e aquela paga pelo trabalho. Pelo menos parte dos valores pagos pela
sociedade ao sócio que lhe presta serviços terá natureza jurídica de retribuição
pelo trabalho, sujeita à incidência de contribuição previdenciária. Na ausência de
segregação entre a remuneração decorrente do trabalho e a proveniente de
distribuição de lucros, inclusive a título de antecipação mensal ou trimestral, a
incidência da contribuição previdenciária ocorre sobre os valores totais pagos ou
creditados aos sócios. MULTA QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA. Afasta-se a
qualificadora da multa de ofício, com redução do percentual da penalidade a 75%,
quando o conjunto probatório descrito pela autoridade lançadora é insuficiente
como prova cabal do evidente intuito de fraude na conduta do sujeito passivo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIOS ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À LEI
OU CONTRATO SOCIAL. DEMAIS SÓCIOS. INTERESSE COMUM. EXCLUSÃO DO
VÍNCULO. Exclui-se o vínculo de responsabilidade solidária atribuído aos sócios
administradores quando o acervo probatório descrito pela autoridade lançadora
não é suficiente para comprovar a prática dolosa de atos com excesso de
poderes ou infração à lei ou contrato social. Além disso, na falta de
demonstração do interesse jurídico dos sócios coobrigados, e não meramente
econômico, na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária,
também impõe-se retirá-los do polo passivo do auto de infração.
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.387 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720074/2016-75
22
(Acórdão 2401-007.308, Rel. Cons. Matheus Soares Leite, publicado 16/03/2020).
Disto, concluo pelo provimento do recurso voluntário em face da ilegitimidade
passiva do recorrente.
3. Do Vínculo de Emprego considerado pela Fiscalização
Atualmente, tramitam no Supremo Tribunal Federal duas Arguições de
Descumprimento de Preceito Federal (ADPFs no 606 e no 647) que questionam a
constitucionalidade das decisões do CARF e das DRJs que conferem competência para o Auditor
Fiscal da Receita Federal reconhecer vínculo de emprego sem a intermediação e o
pronunciamento jurisdicional da Justiça do Trabalho.
No CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), prevalece o entendimento
d qu , “Se a fiscalização constatar que o segurado contratado como contribuinte individual,
avulso, ou sob qualquer outra denominação, preenche as condições caracterizadoras da relação de
emprego, deve desconsiderar o vínculo pactuado e enquadrar tal segurado como empregado, sob
pena de responsabilidade funcional” (Ac dã no 2402-006.976, publicado em 07/03/2019).
O posicionamento encontra fundamento no art. 229, § 2o, do Regulamento da
Previdência Social (Decreto no 3.048/99), ao estabelecer que, se o Auditor Fiscal constatar que o
segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra
denominação, preenche as condições de empregado, deve desconsiderar o vínculo pactuado e
efetuar o enquadramento como segurado empregado; e no art. 9o do mesmo Diploma normativo
que caracteriza o empregado como aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a
empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive
como diretor empregado. R c d R s nd sc c qu “a relação de trabalho é gênero
(alcançando toda modalidade de trabalho humano), ao passo que a relação de emprego (relação
de trabalho subordinado) é espécie. Por este motivo, é verdadeira a assertiva segundo a qual toda
relação de emprego é relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é relação de
emprego (...). Assim, segundo expressa o autor, a relação de emprego é apenas uma das
modalidades da relação de trabalho, e ocorrerá sempre que preenchidos os requisitos legais
específicos, que, no caso, estão previstos nos arts. 2o e 3o da CLT”9.
O art. 3o da CLT assevera que o empregado é toda pessoa física que presta serviços
de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Na falta de
um desses requisitos, não está configurada a relação de emprego. No mesmo sentido, o art. 12 da
Lei no 8.212/91 preconiza que empregado é aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural
à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive
como diretor empregado.

9 RESENDE, Ricardo. Direito do Trabalho. 8a edição. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2020, página 74.
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.387 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720074/2016-75
23
Quanto à subordinação, Maurício G d nh g d xp c qu c ns s , “situação
em que se encontra o trabalhador, decorrente da limitação contratual da autonomia de sua
vontade, para o fim de transferir ao empregador o poder de direção sobre a atividade que
d s mp nh ” 10 . No tocante ao caráter não eventual, Ricardo Resende esclarece que
“ trabalhador não eventual é aquele que trabalha de forma repetida, nas atividades
permanentes do tomador, e a este fixado juridicamente”11.
A autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo recolhimento
tributário, possui o dever de investigar a relação laboral entre a empresa e as pessoas que a ela
prestam serviços. Caso constate que a empresa erroneamente descaracteriza a relação
empregatícia, a fiscalização deve proceder a autuação, a fim de que seja efetivada a arrecadação.
Todavia, a constatação deve ser feita de forma clara, precisa, com base em provas; não sendo
válido o lançamento que se baseia em indícios ou presunções.
Esse é o entendimento do CARF no sentido de que é ônus da fiscalização munir o
lançamento com todos os elementos de prova dos fatos constituintes do direito da Fazenda. Na
ausência de provas, o lançamento tributário deve ser cancelado (Acórdão no 3301-003.975,
publicado em 05/10/2017).
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos praticados pelo contribuinte,
podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de requerimento expresso, realizar
diligências para aferir os eventos ocorridos12.
Com relação à figura do médico plantonista, existem posicionamentos diversos dos
tribunais trabalhistas quanto à caracterização do vínculo de emprego, sobretudo quanto à
subordinação e à eventualidade, ou não, dos serviços prestados.
Em certo julgado, o Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região 13 negou o
reconhecimento da relação de emprego do médico plantonista sob o fundamento de que restou
comprovado, nos autos, que o médico usava a estrutura do hospital para prestar seus serviços,
atendendo pelo SUS ou particulares, de forma autônoma, e, portanto, não havia subordinação. Em
outro julgado, o Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região14 considerou caracterizado o vínculo
de emprego do médico plantonista porque “o próprio preposto da empresa confessa que o labor
se dava em plantões durante todas as segundas-feiras e a testemunha do trabalhador, Dr.

10 DELGADO, Maurício Godinho. 3a edição. São Paulo: LTr, 2004, p. 302.
11 RESENDE, Ricardo. Direito do Trabalho. 8a edição. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2020, página 77.
12 Valendo-me de julgado proferido pelo CARF (em que a fiscalização havia desvalidado a existência da cooperativa para considerar
c m ã d mp g ), “A desconsideração do vínculo de natureza societária para o vínculo de natureza trabalhista restou
incompleto pela fiscalização, tendo em vista que houve, efetivamente, certo açodamento por ocasião da conclusão dos trabalhos
da Autoridade Administrativa incumbida de verificar os procedimentos levados a efeito pelo contribuinte. Não se observou, naquele
instante, e na plenitude, o tipo de relação jurídica existente a partir da formação da cooperativa. Ao agir da forma em que agiu, a
fiscalização, bem como o Relator originário destes autos, deixaram de observar os comandos insertos no art. 110 do Código
Tributário Nacional – CTN” (Ac dã no 2803-00.556).
13 TRT da 4a Região. Processo RO 0000122-86.2010.5.04.0402, 24/03/2011.
14 TRT da 15a Região. Processo RO 0010787-75.2013.5.15.0039, publicado em 28/04/2014.
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.387 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720074/2016-75
24
Armando, que era quem organizava a escala de serviços, disse que os plantões também eram
feitos aos sábados”.
O Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região15 assim comentou sobre a posição do
médicos plantonistas:
“Nã s m n dú d qu s p f ss n s s, c m c s d s
médicos, podem prestar serviços de forma subordinada, e são empregados, ou de
forma autônoma, por meio de contratos civis.
(...) O associamento em cooperativas, a contratação de convênios ou de
credenciamentos, o agrupamento de profissionais por especialização para a
prestação mais abrangente de serviços, se revelaram fórmulas criativas e eficazes
para o enfrentamento das vicissitudes do mercado, sem que fosse perdida,
integralmente, a liberalidade da profissão.
Essa realidade, todavia, não retira do profissional a sua condição de diferenciado
no contexto da sociedade brasileira. É diferenciado pelo grau de instrução
conquistado, pelo estágio cultural alcançado, pelas oportunidades que lhe são
oferecidas, não importando a quantidade delas.
(...) Quando se discute a existência de relação de emprego de profissional
detentor de formação superior, é relevante investigar os antecedentes dessa
contratação, a qualificação e condições pessoais desse trabalhador e, o quanto
possível, a intenção das partes ao ajustarem a prestação dos serviços.
A análise dos Tribunais trabalhistas quanto à caracterização do vínculo de emprego
nã s m à ch c g m d h d h p pu “ p n ” d m d c
plantonista para considerar a existência de habitualidade e subordinação. Em grande parte,
utilizam provas documentais e testemunhais produzidas em audiências específicas para esta
finalidade.
Isso porque não há vinculação jurídica direta entre a existência de horário de
trabalho e a existência de subordinação e de habitualidade. Exige-se, no mínimo, a existência de
fiscalização concomitante com a imposição de horários.
Ainda, que exista planilhas de frequência e horários pré-estabelecidos de plantões,
não existe subordinação se os médicos têm a possibilidade de escolher os plantões e a
possibilidade de se afastarem dos plantões sem a autorização do contratante16. As planilhas de
horários, quando muito, podem ser indícios de uma relação de emprego. No entanto, indício não
é critério jurídico apto a validar o lançamento tributário que está diretamente subordinado ao
princípio da legalidade.

15 TRT da 4a Região. Processo RO 00946.731/01-2, Publicado em 04/11/2002.
16 (...) Resta afastada a existência de vínculo de emprego ante a admissão pela parte reclamante da disponibilidade para escolha
dos plantões e da possibilidade de afastamento da prestação de serviços sem autorização da reclamada. (TRT da 14a Região. RO no
01179-2003-005-04-00-3).
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.387 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720074/2016-75
25
O art. 9o do Decreto no 70.235/72 dispõe que a exigência do crédito tributário deve
vir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. Pois bem, seja
para fins trabalhistas ou fiscais, o que não muda é a realidade fática dos médicos plantonistas no
contexto da sociedade.
A análise quanto à existência de subordinação e de habitualidade na relação de
trabalho não é tão simples e/ ou objetiva quanto a desenvolvida, em diversas oportunidades, nos
autos de um processo administrativo fiscal. Assim como a análise relativa ao lançamento tributário
não é tão simplória; e, não por outro motivo, existe um tribunal administrativo especializado para
tanto.
Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de impossibilidade
de verificar a caracterização de relação de emprego em processo administrativo, que não dispõe
de audiências, provas testemunhais, depoimentos, entre outros meios de prova legalmente
admitidos no sistema jurídico vigente17.
Portanto, concluo pelo provimento do recurso voluntário para cancelar o
lançamento.
4. ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO
PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a
solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos processuais
administrativos na pessoa e no domicílio profissional do procurador (advogado) constituído pelo
sujeito passivo da obrigação tributária. Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Redator Ad Hoc

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Gregório Rechmann Junior – Redator designado do voto vencedor
Conforme já exposto linhas acima, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
referente à cobrança de crédito tributário correspondente à contribuição da empresa prevista no
artigo 22, inciso III, da Lei no 8.212/1991, incidente sobre a remuneração paga sob a forma de
lucros distribuídos no período de 08/2013 a 08/2014.

17 AgInt no REsp 1586345/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe
04/06/2020.
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.387 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720074/2016-75
26
e acordo com o relatório fiscal, a empresa Clinic Center S/S LTDA, CNPJ
10.826.184/0001-05, foi administrada por Valdecir Arrivabeni, CPF 493.191.837-91, até a sua
extinção, em 02/02/2015. Em 30/06/2015, data posterior à baixa da empresa, formalizou-se
procedimento fiscal através do qual se constatou que os pagamentos efetuados sob a forma de
distribuição de lucros ao sócio-administrador e aos demais sócios configuravam, na realidade,
remunerações vinculadas à prestação de serviços, mais especificamente, aos plantões trabalhados
pelos sócios, todos médicos (...) o presente processo trata das remunerações efetuadas ao sócio
Kaio Roger de Souza Pinto, CPF 072.963.786-70, incluído, com base no exposto acima, como
responsável solidário.
Neste espeque, tem-se que a autoridade fiscal considerou que os valores pagos a
título de distribuição de lucros deveriam ser enquadrados no conceito de salário de contribuição,
nos termos do art. 28, inc. III, da Lei no 8.212/1991.
Pois bem!
Para o que interessa no momento, cumpre destacar que, na sessão de julgamento
realizada em 07 de março de 2023, este Colegiado converteu o julgamento do presente processo
administrativo em diligência para que a Unidade de Origem informasse, em síntese, se, à época
dos fatos geradores, a CLINIC CENTER S/S LTDA estava realmente enquadrada como pequena
empresa ou microempresa (ME).
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 576, por
meio da qual o preposto fiscal diligente, dentre outras relevantes informações, destacou que o
exame das Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, abaixo
mencionadas, revelam, ao longo de toda a existência da empresa, a adoção do regime do Lucro
Presumido.
Neste espeque, tendo em vista que (i) por meio do presente lançamento fiscal a
fiscalização considerou que os valores pagos a título de distribuição de lucros deveriam ser
enquadrados no conceito de salário-de-contribuição e que (ii) a empresa / fonte pagadora apurou
o IRPJ com base no lucro presumido, surge a dúvida: a empresa / fonte pagadora detinha lucros a
distribuir?
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal,
fazendo as intimações e/ou diligências que julgar necessárias, preste os seguintes
esclarecimentos:
(i) a empresa / fonte pagadora possuía lucros a distribuir no período fiscalizado?
Caso positivo, tais lucros estão registrados / demonstrados nos documentos fiscais e contábeis da
empresa e foram regularmente tributados na pessoa jurídica?
(ii) elaborar informação conclusiva com as informações solicitadas;
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.387 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720074/2016-75
27
(iii) intimar o Contribuinte do resultado da diligência fiscal, para, querendo,
apresentar competente manifestação, no prazo de 30 dias;
Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Redator designado

Fl. 1232
DF CARF MF
Original